Tribunal: STF
Processo: RMS 21562
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE SEGURANÇA.  SERVIDOR PUNIDO COM PENA DE
SUSPENSÃO.  ACÓRDÃO QUE ANULOU O RESPECTIVO ATO, POR INCOMPETENCIA DA
AUTORIDADE,  MAS  DEIXOU  DE  PRONUNCIAR  A  PRESCRIÇÃO  DA  INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA, POR NÃO HAVER SIDO OBJETO DO PEDIDO.
          Matéria  cujo  conhecimento  independia  de  iniciativa  do
interessado.
          Prescrição verificada, ja que o bienio fluiu após a decisão
anulatoria  da punição, não  restando espaco temporal para julgamento
do processo administrativo pela autoridade competente.
          Recurso provido.